Tribunal: STJ
Processo: 1007696-22.2022.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668012 - SP (2024/0215587-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: V T M A
ADVOGADOS
: ISILDA MARIA DA COSTA E SILVA - SP056944
ROSI REGINA DE TOLEDO RODRIGUES - SP101597
CAMILA FERIANI - SP286933
AGRAVADO
: A V T M
ADVOGADOS
: ANDRESSA MARSON MAGGIAN - SP203770
MARILENE DE PAULA MARTINS LEITE - SP239202
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. INOVAÇÃO
EM
AGRAVO
INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALIMENTOS.
BASE
DE
CÁLCULO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 283/STF.
1. Não se admite o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: e46f5610-23c0-4901-b5c0-2336db46562a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668012 - SP (2024/0215587-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: V T M A
ADVOGADOS
: ISILDA MARIA DA COSTA E SILVA - SP056944
ROSI REGINA DE TOLEDO RODRIGUES - SP101597
CAMILA FERIANI - SP286933
AGRAVADO
: A V T M
ADVOGADOS
: ANDRESSA MARSON MAGGIAN - SP203770
MARILENE DE PAULA MARTINS LEITE - SP239202
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. INOVAÇÃO
EM
AGRAVO
INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALIMENTOS.
BASE
DE
CÁLCULO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 283/STF.
1. Não se admite o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra a decisão que negou provimento ao a
gravo em recurso especial interposto pela agravante.
O recurso especial foi interposto por V. T. M. A.. contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, que, em ação de alimentos, manteve o percentual
da obrigação em 30% dos vencimentos líquidos do agravado, bem como o prazo da
pensão em 24 meses, nos termos da seguinte ementa (fl. 567):

Alimentos. Fixação no importe de 30% dos vencimentos líquidos do Réu
(aposentadorias percebidas do INSS, e o pró-labore retirado de sua empresa), pelo
prazo de 24 meses. Insurgência da Autora, para inclusão de outras verbas na base
de cálculo da pensão alimentícia, além de sua majoração para 33% e concessão
de alimentos compensatórios. Acolhimento parcial. Dever de assistência e socorro
mútuo que deve se dar de forma transitória, segundo atual posicionamento do STJ.
Período estabelecido que se mostra razoável a permitir sua reinserção no mercado
de trabalho. Valor fixado que é suficiente à subsistência da Autora, mas observada
a inclusão de valores percebidos a título de previdência privada, na base de
cálculo da obrigação alimentar. Alimentos compensatórios que não são devidos,
até porque ainda receberá valores referentes à partilha de bens em discussão na
ação de divórcio. Plano de saúde a ser mantido pelo Réu no mesmo período dos
alimentos. Sentença reformada em parte. Sucumbência mantida como
estabelecida, sem majoração. Recurso provido em parte

Documento eletrônico VDA51027253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:40
Código de Controle do Documento: 979ba85a-3453-456a-bfdc-52bab0895152

Nas presentes razões, alega a agravante que o acórdão recorrido divergiu
de precedente desta Corte que prevê o direito ao arbitramento de aluguéis em razão
de alegada posse exclusiva de bem imóvel comum exercida pelo agravado e reiterou
as razões do recurso especial.
No recurso especial, alegou, em síntese, que o acórdão recorrido violou o
art. 489, II, do Código de Processo Civil, e os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, além
dos arts. 93, IX, e 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal.
Sustentou que o acórdão carece de fundamentação quanto aos pontos
levantados nos embargos de declaração, especialmente no que diz respeito à base de
cálculo da pensão alimentícia e à incidência sobre outras fontes de renda do recorrido,
como aposentadoria do Uruguai, rendas empresariais, aluguéis e aplicações
financeiras.
Além disso, teria sido violado o art. 1.694 do Código Civil, ao não
reconhecer o direito da recorrente à majoração da pensão e à concessão de alimentos
compensatórios, em descompasso com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp 1.375.271/SP.
Alegou ainda que o acórdão diverge do entendimento consolidado pelo STJ
quanto ao binômio necessidade/possibilidade, ao fixar alimentos em patamar
insuficiente e por prazo reduzido, apesar das condições pessoais da recorrente, que se
encontra em situação de vulnerabilidade financeira.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Cuida-se, neste caso, de ação ajuizada por V. T. M. A. (agravante) contra A.
V. T. M. (agravado), visando à concessão de pensão alimentícia em razão da
separação do casal, com fundamento no dever de mútua assistência e na alegada
hipossuficiência da autora, que permaneceu fora do mercado de trabalho durante o
casamento.
Em primeira instância, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido,
fixando alimentos em 30% dos vencimentos líquidos do réu, incluindo aposentadorias
do INSS e pró-labore retirado de sua empresa, pelo prazo de 24 meses.
Interposta apelação, o TJSP deu parcial provimento ao recurso, reformando
parcialmente a sentença para incluir a previdência privada na base de cálculo da
pensão, reconhecendo seu caráter de rendimento mensal. Manteve, no entanto, o
percentual de 30% dos vencimentos líquidos do agravado e o prazo da pensão em 24
meses, com base na capacidade da autora de se reinserir no mercado de trabalho.
De início, com relação ao pedido de arbitramento de aluguéis em razão de
alegada posse exclusiva de bem imóvel comum exercida pelo agravado, registro que,
como tal questão não foi suscitada pela parte agravante nas razões do seu recurso
especial, não há como apreciá-la neste momento, sendo certo que a jurisprudência
Documento eletrônico VDA51027253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:40
Código de Controle do Documento: 979ba85a-3453-456a-bfdc-52bab0895152

desta Corte Superior não admite a adição, em agravo interno, de tese nova, haja vista
a ocorrência da preclusão consumativa (nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.951.138
/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
27/5/2024
DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.484.892/SP, relator Ministro Antonio Carlos
29/5/2024
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n.
20/5/2024
23/5/2024
2.439.479/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
).
11/4/2024
Quanto ao mais, embora a agravante afirme que os valores arbitrados a
título de prestações alimentícias não atendem ao binômio necessidade/possibilidade, a
Corte de origem foi expressa ao afirmar que "a Autora receberá renda suficiente à sua
subsistência" (fl. 572).
Transcrevo, abaixo, os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido
(fls. 571-572):

A regra da transitoriedade dos alimentos entre ex-cônjuge, contudo, como referido,
pode ser excepcionada, diante das peculiaridades do caso concreto, aqui, contudo,
não verificadas, uma vez que do processo não se vislumbra a impossibilidade de
reinserção da Autora no mercado de trabalho, embora conte atualmente com 54
anos de idade, todavia possui qualificação profissional a permitir obter o sustentou
necessário para sua subsistência. Ademais, não existe no processo nenhum
elemento que permita concluir encontrar-se a Autora inabilitada para o exercício
profissional.
(...)
Incabível a majoração da pensão, ou mesmo sua extensão ao período de cinco
anos, até porque se verifica que, no processo de divórcio, em razão da partilha dos
bens comuns ao ex-casal, a Autora receberá renda suficiente à sua subsistência, a
afastar, inclusive, o pedido de alimentos compensatórios.

Não há como afastar essa conclusão em recurso especial, consoante dispõe
a Súmula 7 do STJ.
Por outro lado, necessário salientar que a via especial não é a sede própria
para a discussão de matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da
competência exclusiva do STF.
Ademais, verifico não assistir razão à agravante no que diz respeito à
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Com efeito, o deslinde processual ocorreu da seguinte forma: contra o
acórdão recorrido, a agravante opôs, em duas ocasiões, embargos de declaração
sucessivos. Apenas os primeiros foram conhecidos e rejeitados. Quanto aos segundos
- nos quais a parte agravante buscava sanar suposta contradição relativa às verbas
que comporiam a obrigação alimentícia, mas que não teriam sido mencionadas no
acórdão -, o Tribunal entendeu que "A questão agora deduzida deveria, aliás, ter sido
suscitada quando da formulação do anterior embargos de declaração, uma vez que
nada foi então alterado, de forma que nada há a ser agora esclarecido" (fls. 737-738).
Documento eletrônico VDA51027253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:40
Código de Controle do Documento: 979ba85a-3453-456a-bfdc-52bab0895152

As razões do recurso especial, no entanto, não refutam esse fundamento,
embora fosse central ao não conhecimento dos embargos, o que atrai o óbice previsto
na Súmula 283 do STF.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:40
Código de Controle do Documento: 979ba85a-3453-456a-bfdc-52bab0895152

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.668.012 / SP
Número Registro: 2024/0215587-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00181533320228260577 10076962220228260577 10129784120228260577 181533320228260577
18153332022826057710076962220228260577
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V T M A
ADVOGADOS : ISILDA MARIA DA COSTA E SILVA - SP056944
ROSI REGINA DE TOLEDO RODRIGUES - SP101597
CAMILA FERIANI - SP286933
AGRAVANTE : A V T M
ADVOGADOS : ANDRESSA MARSON MAGGIAN - SP203770
MARILENE DE PAULA MARTINS LEITE - SP239202
AGRAVADO
: A V T M
ADVOGADOS : ANDRESSA MARSON MAGGIAN - SP203770
MARILENE DE PAULA MARTINS LEITE - SP239202
AGRAVADO
: V T M A
ADVOGADOS : ISILDA MARIA DA COSTA E SILVA - SP056944
ROSI REGINA DE TOLEDO RODRIGUES - SP101597
CAMILA FERIANI - SP286933
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51387078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:32
Código de Controle do Documento: acc14539-dccb-4bd5-acd1-2c0870a77359

AGRAVANTE : V T M A
ADVOGADOS : ISILDA MARIA DA COSTA E SILVA - SP056944
ROSI REGINA DE TOLEDO RODRIGUES - SP101597
CAMILA FERIANI - SP286933
AGRAVADO
: A V T M
ADVOGADOS : ANDRESSA MARSON MAGGIAN - SP203770
MARILENE DE PAULA MARTINS LEITE - SP239202
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:32
Código de Controle do Documento: acc14539-dccb-4bd5-acd1-2c0870a77359